Tribunal: TJDFT
Processo: 0708978-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. RELAÇÃO SEXUAL NÃO CONSENTIDA. EXPOSIÇÃO ABUSIVA DA IMAGEM DO AUTOR. NÃO EVIDENCIADA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se houve violação à esfera jurídica extrapatrimonial do demandante, ora recorrido, bem como avaliar a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e de compensação pelos danos morais alegados.
2. A comunicação de suposto crime à autoridade policial se insere na esfera do exercício regular de direito, desde que não derive de abuso ou má-fé. 2.1. Aliás, diante de um fato que, em tese, configure ilícito penal, qualquer pessoa pode acionar o Poder Público, não podendo, essa ação, ser considerada ato ilícito, salvo em caso de abuso evidente (artigos 186 e 188, inc. I, do Código Civil). 2.2. Deve ser registrado que no caso em exame não foi demonstrada a eventual má-fé ou dolo com o objetivo de causar prejuízos ao demandante, por parte da ora recorrente. 2.3. Igualmente, o fato de ter buscado auxílio na ouvidoria da sua organização laboral não configura ato ilícito, mas, ao contrário, revela uma preocupação legítima em se resguardar no ambiente de trabalho, ao buscar um tratamento sigiloso da situação.
3. No caso não está evidenciada a exposição abusiva da imagem do autor, não tendo sido comprovada a violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial (art. 373, inc. I, CPC). 3.1. Do mesmo modo, não foi demonstrada essa modalidade de violação em detrimento da ora recorrente, diante do tratamento sigiloso conferido ao caso.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.